Tribunal: TJSP
Processo: 0000695-86.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes tipificados no artigo 29, parágrafo 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98 e no artigo 329, "caput" e parágrafo 2o, do Código Penal, em concurso material. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo crime contra o meio ambiente e de resistência. 2.

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes tipificados no artigo 29, parágrafo 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98 e no artigo 329, "caput" e parágrafo 2o, do Código Penal, em concurso material. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo crime contra o meio ambiente e de resistência. 2. Inaplicabilidade do princípio da adequação social. 3. Sanção que comporta alteração. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000695-86.2018.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante MATHEUS
HENRIQUE BATISTA FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso para: (i) reduzir a pena do acusado Matheus
Henrique Batista Ferreira da Silva para 8 meses de detenção e pagamento de 10
dias-multa; (ii) fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade e (iii) substituir a pena privativa de liberdade, nos termos
do artigo 44, do Código Penal, conforme acima explicitado. Mantida, no mais, a r.
Sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000695-86.2018.8.26.0142 -Voto no 14.924
2
Voto no 14.924.
Apelante: Matheus Henrique Batista Ferreira da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Colina SP.
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes
tipificados no artigo 29, parágrafo 1o, inciso III, da Lei no
9.605/98 e no artigo 329, “caput” e parágrafo 2o, do Código
Penal, em concurso material. Sentença condenatória. Recurso
da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a
responsabilidade penal do acusado pelo crime contra o meio
ambiente e de resistência. 2. Inaplicabilidade do princípio da
adequação social. 3. Sanção que comporta alteração. Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar MATHEUS HENRIQUE BATISTA
FERREIRA DA SILVA às penas de: (a) 7 meses de detenção, além do
pagamento de 11 dias-multa, como incurso no artigo 29, parágrafo 1o,
inciso III, da Lei no 9.605/98; (b) 2 meses e 10 dias de detenção, como
incurso no artigo 329, “caput” e parágrafo 2o, do Código Penal, totalizando
a sanção de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
mais o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal, observado o concurso material nos termos do artigo 69, do
Código Penal (fls. 162/168).
Apelou a defesa do réu requerendo a absolvição
em razão do reconhecimento do princípio da adequação social (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000695-86.2018.8.26.0142 -Voto no 14.924
3
184/186).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 198/203).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que
segue.
3. Segundo a denúncia, em síntese, MATHEUS
HENRIQUE BATISTA FERREIRA DA SILVA:
(i) no dia 24 de maio de 2018, por volta das
15h30min, na Rua Ausonia, no 1.431, bairro São Benedito, na cidade de
Jaborandi, comarca de Colina/SP, tinha em cativeiro um coleirinho baiano
(“Sporophila nigricollis”), um coleirinho papa-capim (“Sporophila
caerulescens”) e um trinca-ferro (“Saltator similis”), espécimes da fauna
silvestre, nativas, sem a devida permissão, licença ou autorização da
autoridade competente ou em desacordo com a obtida;
(ii) nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário
competente para executá-lo.
Diante disso, foi denunciado como incurso no
artigo 29, parágrafo 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98 e no artigo 329,
“caput” e parágrafo 2o, do Código Penal, em concurso material.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do
apelante com relação ao delito ambiental.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/04), termo de apreensão (fls. 45), laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000695-86.2018.8.26.0142 -Voto no 14.924
4
pericial o qual constatou a adulteração de anilha (fls. 31/34), laudo
veterinário (48/50), bem como prova oral.
Por sua vez, certa a autoria.
Em seguros depoimentos apresentados durante a
persecução penal, os policiais militares Leandro Gaspar Daniel (fls. 05 e
mídia digital) e Marcelo Fernando Colosi (fls. 08; 19 e mídia digital)
confirmaram, na sua essência, a imputação.
Verte dos relatos que, no dia dos fatos,
encontravam-se em patrulhamento quando avistaram 3 gaiolas penduradas
na parede da casa do acusado Matheus Henrique Batista Ferreira da Silva
(o qual já era conhecido dos meios policiais pela prática do tráfico de
drogas), deliberando por abordá-lo. Todavia, o réu tentou fugir, não
obedeceu aos agentes públicos e resistiu à abordagem policial, inclusive,
lesionando o policial Leandro. Nas gaiolas, foram encontrados 2 “papa
capim” e 1 “trinca ferro”, todos da fauna brasileira, sendo que os pássaros
não tinham anilhas. No local, também foi localizado um alçapão para
capturar pássaros. Questionado sobre os fatos, Matheus respondeu que não
possuía autorização do IBAMA para manter as aves de sua propriedade em
cativeiro, admitindo a situação irregular. Diante disso, acionaram a polícia
militar ambiental, para a qual foram entregues as aves, as gaiolas e o
alçapão.
Por sua vez, os policiais militares ambientais
Ricardo Alexandre dos Santos e Marcelo dos Reis Carvalho (fls. 18/19;
144) confirmaram que foram acionados pelos agentes públicos de
Jaborandi, os quais haviam localizados 3 pássaros da fauna brasileira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000695-86.2018.8.26.0142 -Voto no 14.924
5
irregularmente em cativeiro: 1 coleirinho baiano, 1 coleirinho papa-capim
e 1 trinca ferro, sendo que somente este último pássaro possuía anilha, mas
que estava violada. Explicaram que a anilha estava adulterada, pois
apresentava diâmetro divergente do especificado pela norma, bem como
apresentava um corte entre os números “4” e “2”, salientando que a anilha
pertencia a um pássaro de outro criador, do município de Colina/SP, a qual
foi dada como “fugida” em 04.11.2016. Declararam que a anilha do
pássaro “trinca ferro” seria submetida à perícia e, posteriormente, o pássaro
será encaminhado para Franca/SP, onde a ave será avaliada e readaptada à
natureza. Com relação aos pássaros coleirinhos, os quais não apresentavam
anilhas, foram soltos após avaliação profissional competente.
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o
poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte
e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000695-86.2018.8.26.0142 -Voto no 14.924
6
(STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que
os policiais militares teriam mentido. Não se entrevê motivo para que
fossem acusar falsamente o réu.
Narrativas que, de resto, estão em consonância
com a apreensão dos animais silvestres e dos laudos periciais, constatando-
se a adulteração na anilha (fls. 31/34), havendo relato minucioso sobre os
fatos, em especial, o delito do ponto de vista veterinário (fls. 48/50).
Cuida-se de manancial probatório apto a
corroborar a acusação.
Além disso, o réu, após o silêncio na fase policial
(fls. 09), em juízo (mídia digital), admitiu que mantinha as aves em
cativeiro.
Nesta ordem de ideias, o conjunto probatório
descortina que o acusado mantinha em cativeiro espécimes da fauna
silvestre, de forma não autorizada e sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, conduta que cabe no suporte fático
tipificado no artigo 29, parágrafo 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98.
Não quadra a tese defensiva de absolvição do
acusado, por ausência de tipicidade em razão da aceitação social da
conduta.
Com efeito, nos dias que correm, o meio
ambiente constitui bem jurídico de elevada importância, cuja tutela está
prevista expressamente na Constituição Federal (artigo 225). Pelo que a
conduta do apelante, que tinha em cativeiro três espécies de pássaros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000695-86.2018.8.26.0142 -Voto no 14.924
7
silvestres, em situação irregular sem falar na apreensão de um alçapão
para pássaros, avulta como reprovável do ponto de vista social. Pelo que,
não se tratando de conduta socialmente aceita, não incide, na espécie, o
princípio da adequação social enquanto fator de exclusão da tipicidade da
conduta1.
Donde, de rigor a condenação, bem decretada em
primeiro grau.
5. E o conjunto probatório revela que o acusado
também praticou o delito de resistência.
Conforme já exposto, os depoimentos dos agentes
públicos dão conta de que o réu tentou fugir e resistiu à abordagem,
inclusive, lesionando um dos agentes públicos.
E não se divisa razão a sugerir que tenham faltado
com a verdade.
Além disso, a prova oral encontra eco no laudo
pericial, que constatou que a vítima o policial Leandro sofreu lesões
corporais de natureza leve, apresentando escoriações em antebraço direito
(fls. 29/30).
Na fase judicial, o acusado negou que tentou fugir
e que resistiu à abordagem policial.
Todavia, a negativa do réu não se mostra
persuasiva, devendo prevalecer os relatos dos agentes públicos em
consonância com o laudo pericial.
Vale dizer, os elementos de prova descortinam
1 Francisco de Assis Toledo, Princípios Básicos de Direito Penal, Saraiva, 5a edição, pág. 131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000695-86.2018.8.26.0142 -Voto no 14.924
8
que o réu se opôs à execução de ato legal (de ser abordado por agentes
públicos), mediante agressão física a funcionário competente para executá-
lo, em um agir que se subsume ao tipo penal de resistência (artigo 329, do
Código Penal).
6. A sanção comporta reparo.
As penas-base foram fixadas acima do mínimo
legal no percentual de 1/6 para ambos os delitos, forte nos maus
antecedentes do acusado.
Ocorre que não existe nos autos documentação a
comprovar condenações definitivas, por fatos anteriores. Ou seja,
atentando-se para o teor da Súmula no 444, do Superior Tribunal de
Justiça, não se pode reconhecer os maus antecedentes, pelo que o caso é
de redução das penas de partida para o mínimo legal de: (a) 6 meses de
detenção e pagamento de 10 dias-multa (para o crime ambiental) e (b) 2
meses de detenção (para o delito de resistência).
Na segunda fase, a despeito da circunstância
atenuante da confissão em relação ao crime ambiental, a sanção não pode
sofrer alteração, eis que já se acha no mínimo legal. Afinal, a circunstância
atenuante não tem o condão de ensejar a diminuição da pena para aquém
do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231, do Superior Tribunal de
Justiça. Entendimento este também prestigiado pelo Supremo Tribunal
Federal (HC no 124.954, rel. Min. Dias Toffoli; RE no 597.270-QO-RG,
rel. Min. Cezar Peluso; RHC no 118.996, rel. Min. Ricardo
Lewandowski; HC no 109.538, rel. Min. Rosa Weber; HC no 94.365,
rel. Min. Menezes Direito; HC no 93.821, rel. Min. Cármen Lúcia; HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000695-86.2018.8.26.0142 -Voto no 14.924
9
no 70.883, rel. Min. Celso de Mello). Assente-se ser firme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “no sentido de que, ao
contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as
circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do
mínimo legal” (STF, HC 99.406/RS, Relatora Min. ELLEN GRACIE).
Por
sua
vez,
inexistentes
circunstâncias
agravantes e atenuantes aptas a alterar a pena do delito de resistência.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, a sanção torna-se definitiva em: (a) 6 meses de detenção e
pagamento de 10 dias-multa (para o crime ambiental) e (b) 2 meses de
detenção (para o delito de resistência).
Por conta do concurso material, nos termos do
artigo 69, do Código Penal, a soma das penas resulta em 8 meses de
detenção e pagamento de 10 dias-multa.
Diante da quantidade da pena e tendo em vista
que favoráveis as circunstâncias judiciais, fixa-se o regime inicial aberto
para a pena privativa de liberdade.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, a pena privativa de liberdade é substituída por uma pena restritiva
de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade por igual período
da pena privativa de liberdade, na forma a ser indicada em execução,
suficiente para a reprovação e repreensão do delito.
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para: (i) reduzir a pena do acusado Matheus Henrique Batista
Ferreira da Silva para 8 meses de detenção e pagamento de 10 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000695-86.2018.8.26.0142 -Voto no 14.924
10
multa; (ii) fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade e (iii) substituir a pena privativa de liberdade,
nos termos do artigo 44, do Código Penal, conforme acima explicitado.
Mantida, no mais, a r. sentença.
LAERTE MARRONE
Relator